Tribunal: TJMT
Processo: 0019002-88.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019002-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO VAZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 109.228.811-20 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), AUGUSTO VAZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 109.228.811-20 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
– AÇÃO DE COBRANÇA
– URV
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – OFENSA A COISA MATERIAL JULGADA – REJEITADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADO – EMBARGOS DE
AUGUSTO VAZ DE ARRUDA – REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declarações interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
alega em síntese, que o Acórdão é omisso, por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de seguir precedente invocado por esta parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Sustenta que ao fundamentar as razões recursais apresentou precedente do STJ em que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.

Salienta que o Nobre Relator, em sua decisão, omitiu-se em analisar tal julgado, tendo se limitado a invocar outro precedente (Art. 489, § 1º, inciso V) e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto, incidindo a aplicação do Art. 489, § 1º, inciso VI do CPC/15.

Expõe que limitou-se a invocar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal de fundo de direito.

Salienta que houve afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja
sanada a omissão
do r. Acórdão que se limitou a reproduzir Súmula sem identificar seus fundamentos determinantes bem assim deixou de seguir precedente invocado por este embargante sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

O embargante
AUGUSTO VAZ DE ARRUDA,
aduz que

o acórdão
foi omisso, contraditório e obscuro, pois
afrontou a coisa julgada material com a determinação da apuração do percentual já consolidado na sentença.

Sustenta que
A sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento.

Relata que a sentença transitada em julgado condenou o Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, assim, o pedido de cumprimento depende apenas de cálculo aritmético, e a parte, por óbvio, cumpriu com o estabelecido na lei processual civil com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o artigo 534, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, de consequência, em respeito à coisa julgada material, dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a violação aos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil, com os corolário em direito.

Contrarrazões aos embargos de declaração do embargante/embargado
AUGUSTO VAZ DE ARRUDA,
pugnando pelo não acolhimento dos Embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declarações interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o Estado de Mato Grosso que o acórdão apresenta omissão, posto que
se limitou a reproduzir Súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, bem como ter deixado de seguir precedente invocado pela parte apelante sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a prescrição de fundo de direito, senão vejamos:

“
Com relação à prescrição, por ser a relação jurídica, em foco, de trato sucessivo, atingiu apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária.

Observo, por oportuno, o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença
.”

O embargante
AUGUSTO VAZ DE ARRUDA,
aduz que

o acórdão
foi omisso, contraditório e obscuro, pois
afrontou a coisa julgada material com a determinação da apuração do percentual já consolidado na sentença.

Tais argumentos não devem prosperar uma vez que não houve afronta a coisa julgada material, como relatado pelo embargante.

A sentença em Primeiro grau consignou que:

“ (...) Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença,
devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Em fase de cumprimento de sentença
restou exposto no voto prolator do v. acórdão, que os autos deveriam retornar à Comarca de origem para regular cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, tão pouco ofenda a coisa julgada, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
, requer ainda a manifestação expressa sobre a violação aos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil, com os corolário em direito.

Cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Partindo dessas premissas, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando os Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
pelo Estado de Mato Grosso e por
Augusto Vaz de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020